Tribunal: STF
Processo: ARE 1379746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – LESÃO CORPORAL E INJÚRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIADE DEBATE ORAL – AFASTADA – PROVAS ROBUSTAS DAS AUTORIAS DELITIVAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS RÉUS.



    Não há nulidade a ser sanada, porquanto os debates orais foram substituídos pela apresentação de alegações finais escritas, conforme deliberação de fl. 410, considerando que o processamento foi feito por juiz monocrático, como determina o artigo 125 da Constituição Federal. Preliminar afastada.



    Confirma-se a sentença condenatória amparada em farto conjunto probatório. As narrativas da vítima tanto na fase inquisitiva, como em juízo, se apresentam coerentes e concatenadas, no sentido de que foi xingado de "filho da puta" e que foi agredido com socos, chutes e com uma pancada na cabeça, sendo que a lesão na cabeça é atestada pelo laudo laudo pericial e depoimentos testemunhais. Sabe-se que em delitos desse jaez, ordinariamente cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, servindo de substrato condenatório quando as declarações ocorrem de maneira coerente e sem contradições, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado. É a hipótese em análise. 



    Deve ser reconhecida a atenuante do comportamento meritório prevista no artigo 72, II, do CPM somente ao apelante João pelo registro datado de 17.05.2006, em que agiu com excepcional ato de coragem, pois teve comportamento fora do esperado na vida civil ou castrense, ao socorrer pessoa que estava sendo vítima de facada, mesmo desarmado, utilizando-se de uma mangueira que estava jogada no chão, entrando em vias de fato com o agressor, desarmando-o e detendo-o, além de prestar auxílio para que a vítima fosse prontamente socorrida. Os demais réus não podem ser beneficiados com a referida atenuante por ser inaplicável quando os registros apesar de elogiosos, são de comportamento esperado na vida castrense, sem demonstrar conduta excepcional àquela do cotidiano da caserna. Opera-se a compensação com a agravante da alínea "l", do inciso II, do art. 70 do CPM.



    Em parte com o parecer, nego provimento aos recursos de FABIANA LIMA DE OLIVEIRA, ATAIDE JACQUES NETO e LUCAS VILLEGAS CAMPOS e dou parcial provimento ao recurso de JOÃO DA SILVA SOARES, tão somente para reconhecer a atenuante do comportamento meritório, compensando-a com a agravante de haver praticado o crime estando de serviço.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente